Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-72.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001434-72.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), SAMIR IBRAHIM ALI - CPF: 375.422.571-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BARRA DO GARÇAS FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOZEANE FARESIN - CPF: 014.755.930-82 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO. ATO JUDICANTE PRATICADO DE ACORDO COM AS REGRAS PROCESSUAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

Denega-se o mandado de segurança impetrado contra ato judicial que foi praticado de acordo com as regras processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, onde foi determinado o cumprimento da ação de execução.

Diz o impetrante que a Execução é nula, na medida em que foi acordado entre as partes obrigação de fazer e que, a conversão em perdas e danos exige prévia liquidação com contraditório e ampla defesa, e tal procedimento não foi observado.

A liminar foi indeferida.

O Magistrado singular apresentou informações no Id. n. 197870679.

A litisconsorte, citada, não apresentou resposta.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse processual a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
mandamus
visa combater a seguinte decisão:

[...]

Cuida-se de Execução de Título Judicial movida pela sra. Jozeane Faresin em 26/09/2017, em que alega que a parte executada não materializou sua obrigação conforme avençado no acordo celebrado no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Barra do Garças (CEJUSC). Ficou estipulado que o executado se comprometeu a retirar a estrutura colocada no muro, bem como corrigir as rachaduras, buracos e reboco e eventuais danos da estrutura no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Intimado o executado para informar o cumprimento do que foi acordado (ID 10080984), não houve a apresentação de qualquer manifestação, motivo pelo qual ordenada a intimação da exequente para juntar o orçamento para a materialização da obrigação de fazer (ID 13010533).

Em atendimento à ordem deste juízo, a exequente adotou as diligências necessárias para buscar, junto a 03 (três) orçamentos do valor da obra, que perfazem a cifra de R$ 10.000,00 (ID 16534587). No entanto, mesmo intimado novamente o devedor para cumprir com sua obrigação, não houve a apresentação de qualquer manifestação, motivo pelo qual a exequente postulou pela execução do montante equivalente aos serviços e à multa, que perfazia o valor de R$ 17.124,16 (ID 20979119).

Infrutíferas todas as tentativas de encontrar bens da parte executada, foi encontrado um imóvel em nome do executado, motivo pelo qual foi lavrado o termo de penhora nos autos (ID 57179477). Logo por conseguinte, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 88455571), postulando pela nulidade do título executivo. Recebida a mencionada peça defensiva, houve sua rejeição em virtude da necessidade de dilação probatória (ID 120571844).

Todavia, o exequente aviou novamente a Exceção de Pré-Executividade, alegando excesso na execução e pugnando pela nulidade do título executivo. Em suas alegações, reforça novamente os pedidos lançados na peça anterior e assevera que houve a reparação dos danos materiais em virtude do muro construído.

Por meio de tais constatações, cabe aqui pontuar que a parte executada não buscou contribuir, em momento algum, com o deslinde do processo, não apresentando informações da materialização da obrigação de fazer, tampouco sobre as obras realizadas no imóvel, conforme asseverado em suas razões. Para além disso, manifestou-se tão somente após a realização da penhora de um imóvel de sua propriedade, buscando dificultar a marcha processual e, não satisfeito com o desfecho da peça defensiva apresentada em outra oportunidade, renovou seu pedido, circunstância que reclama observância expressa ao que dispõe o artigo 505 do CPC.

A despeito da renovação do pedido, buscando deliberar sobre as razões do pedido do executado e por amor ao debate, é de se projetar que a “iliquidez” alegada da execução decorre não do título executivo judicial, mas sim da sua conversão em perdas e danos, porquanto, segundo o devedor, o valor extrapola ao que foi avençado. Além de se tratar de matéria que não pode arguida mediante a Exceção de Pré-Executividade, porquanto diz respeito ao montante para a indigitada conversão (passível de embargos), é certo que não houve a apresentação das razões para que o executado não materializasse sua obrigação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Mesmo juntadas fotos e outros documentos, percebe-se que ainda permanecem os vícios no muro construído do imóvel mediante as rachaduras, buracos e reboco, o que ratifica a necessidade da obtenção de provimento jurisdicional para o fim de obrigar o executado ao cumprimento de sua obrigação.

Com tais ideias, é de certa forma ululante a ausência de elementos suficientes para o conhecimento das matérias de “ordem pública” alegadas pelo requerido ou qualquer outro elemento que desconstituísse o título executivo apresentado na inicial (art. 784 do CPC), calhando asseverar que as demais sanções e valores incidentes decorreram da condução processual, consoante o disposto nos artigos 139, inciso IV; e art. 536, caput, ambos do CPC, realizadas sem a participação do executado, apesar de intimado de todos os atos. Por tais razões, frente a inexistência de matérias de ordem pública para serem reconhecidas mediante a peça movida e por se tratar de renovação dos mesmos argumentos outrora apresentados, com esteio no artigo 505 do CPC, NÃO CONHEÇO da Exceção de Pré-Executividade (ID 125388646).

Por se tratar de ato protelatório, cuja parte executada apenas se manifestou para o fim de impedir o processamento do feito e não se prontificou até esta oportunidade a materializar a obrigação de fazer, necessária a aplicação de nova sanção. Assim, por se tratar do valor da dívida de quantias módicas, porquanto, consoante determinado no acordo, houve a incidência tão somente da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), que totaliza R$ 3.000,00 (três mil reais), sem olvidar das correções monetárias e o transcurso de mais de 06 (seis) anos da propositura da ação, CONDENO o executado em litigância de má-fé no importe de 09 (nove) salários mínimos a ser amortizada em favor da exequente, o que faço alicerçado ao disposto no artigos 80, incisos IV e VI; e 81, § 2o, todos do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, cujo executado sinalizou que promoveu alguns reparos no muro, bem como foi alegado que a executada está apresentando valores que extrapolam ao razoável no que foi avençado, com esteio no artigo 536 do CPC, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias ao devedor para que materialize a obrigação constante no acordo, qual seja:

Assim, o solicitado Samir Ibrahim Ali, se compromete a ressarcir os prejuízos causados à solicitante, de forma a retirar a estrutura que foi colocada no muro por seu inquilino, retirar rede de energia e cerca elétrica, no muro colocada, bem como corrigir rachaduras, buracos e reboco, e demais danos ocasionados [...].

Fica o executado advertido que na hipótese de não comprovar nos autos a materialização das obras, incorrerá em multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de novas sanções ou determinações para a obtenção do resultado prático equivalente.

No que concerne ao valor oriundo das multas cominadas ao executado, uma vez que não houve a informação da sua satisfação, antes de promover os atos expropriatórios e avaliação do imóvel penhorado, percebe-se que a ação foi movida em virtude da informação de que o imóvel vizinho pertence ao requerido, mas estava locado. Além do mais, faz-se de bom alvitre averiguar a existência também de relação locatícia dos empreendimentos localizados no bem imóvel penhorado, notadamente porque situados no centro e abrange uma extensa área. Desta forma, em observância ao princípio da menor onerosidade e com fulcro no artigo 855 do CPC, DETERMINO a penhora dos créditos do devedor oriundos do aluguel com o vizinho da autora e dos eventuais inquilinos que se encontram no imóvel de matrícula 32.457 (ID 53610746), devendo o oficial intimar os locatórios, em ambos os imóveis, para que informem o valor da locação, bem como depositem nos autos ou diretamente à exequente, mediante recibo, o montante mensal devido ao devedor (sr. Samir Ibrahim).

Ficam advertidos os mencionados terceiros que o pagamento de quaisquer parcelas diretamente ao executado poderá configurar fraude à execução (art. 856, § 3o, do CPC) e o locatário poderá responder pelo pagamento do débito. A recusa no pagamento, sem a demonstração da natureza da locação, poderá culminar também no crime de desobediência (art. 330 do CPC) e na imediata extração de cópias destes autos à autoridade policial para apurar o evento.

Antes do cumprimento da obrigação acima, intime-se a exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor atualizado da dívida, que deverá corresponder apenas as astreintes no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada e acrescida da multa de 09 (nove) salários mínimos. Na mesma oportundiade, deverá apresentar nos autos o endereço do imóvel vizinho, para a escorreita expedição do mandado.

Uma vez que a parte executada dificultou a marcha processual, remeto-a ao disposto nos artigos 77, 79, 80 e 784, todos do CPC, ficando doravante advertida que atos infundados serão passíveis de penalização por litigância de má-fé, sem embaraços das sanções adstritas aos atos atentatórios à dignidade da justiça.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias concedido ao executado, intime-se novamente a exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, faça conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Do que observo, a decisão está devidamente colocada para a espécie dos autos, não se revelando ser teratológica.

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a medida liminar, com
“o início da fase de execução, foram observados todos os procedimentos legais, inclusive a intimação do executado para informar o cumprimento do que fora acordado, todavia não houve manifestação.

Nesse sentido, ao compulsar os documentos comprobatórios juntados neste mandado de segurança, tenho que esses são insuficientes para ensejar a nulidade da ação de execução.

Conquanto as alegações do impetrante possam vir a ser corroboradas na ação de origem, certo é que a impetração do mandado de segurança prescinde dilação probatória, portanto, há necessidade de se comprovar o direito e a alegada irregularidade do ato tido por coator
.”

A jurisprudência se assenta no sentido de que nas hipóteses de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.

1. Consoante cediço nesta Corte, "
a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico
, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora" ( AgInt no MS 24.304/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Cortes Especial, julgado em 11.12.2018, DJe 1o.2.2019) . 2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, que foi impetrado contra acórdão fundamentado, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 27738 DF 2021/0153805-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) (Grifei).

Desse modo, por ausência de ato arbitrário ou ilegal a ordem deve ser denegada.

Posto isso, denego a ordem, pois não há vilipendio a direito líquido e certo a ser corrigido nesta impetração, revogando a liminar anteriormente deferida
initio litis
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024